Tribunal: TJDFT
Processo: 0002598-79.2019.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CPB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRÁTICA DE CRIME SOB VIOLENTA EMOÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. CORRETA APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o sentenciado contra a condenação imposta pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia, para condená-lo como incurso nas penas do art. 147 do CPB, a dois meses e dezoito dias de detenção, no regime semiaberto. Requer a absolvição por ausência de provas, e, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no art. 129, § 4o do CPB. O Ministério Público pugna pelo conhecimento do recurso, e seu improvimento.

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

3. Inicialmente, cumpre esclarecer que a materialidade e autoria do crime em que se fundamentou a condenação, restaram devidamente comprovadas nos autos. A apuração feita pelo 9o BPM, e delineada no Termo Circunstanciado 172/2019, referente ao Boletim de Ocorrência 094488-2019-CPRS, além dos depoimentos de testemunhas colhidos em Juízo, confluem para a conclusão de que o apelante proferiu ameaça em face da vítima, cabendo ressaltar que o tipo previsto no art. 147 é crime formal, consumando-se no momento em que a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente de causar-lhe mal injusto e grave, o que se deu no caso.

4. Fato é que o testemunho da vítima e das testemunhas são harmônicos entre si e com as demais provas produzidas nos autos, levando à conclusão de que o apelante ameaçou causar mal injusto à vítima, necessitando da intervenção policial para impedir a agressão.

5. Quanto à aplicação da atenuante de prática de crime sob o domínio de violenta emoção, razão não assiste ao apelante, porquanto não basta a emoção pura e simples, mas uma provocação injusta da vítima. Pelo que se observa dos depoimentos das testemunhas, não restou demonstrado que o apelante, utilizando-se de meios moderados e necessários, tivesse repelido injusta agressão praticada pela vítima. Não merece reparo a sentença vergastada.

6. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida.

7. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.